Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM PÁGINAS DE INTERNET DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE ALCANCE NACIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A UM PONTO ESPECÍFICO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

4. Constatada omissão, merecem parcial provimento os Embargos de Declaração no ponto específico, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar a obscuridade apontada e esclarecer que deve permanecer inalterada a sentença que arbitrou a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora desde a primeira publicação e de correção monetária a contar do arbitramento, em consonância com as Súmulas no 54 e 362 do c. STJ.

5. Embargos de Declaração dos Réus Google Brasil Internet Ltda., Editora 247 Ltda., Pajuçara Editora, Editora Confiança Ltda., Universo Online S/A, S/A O Estado de S. Paulo e Daniel Weterman da Silva e Publisher Brasil Editora Ltda. - EPP conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Réu Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. - EPP conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.